Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. MANUTENÇÃO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ENTRE O LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (BRASÍLIA/DF) E O LOCAL DE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO (UBERLÂNDIA/MG). DIFICULDADES CONCRETAS NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício de saídas temporárias não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser ponderado a outros elementos condicionantes de sua fruição.
2. Na espécie, deve ser mantido o indeferimento do referido benefício, tendo em vista a grande distância geográfica entre o Distrito Federal e a Comarca de Uberlândia/MG (mais de 400 quilômetros), o que, sem dúvida, dificulta ou inviabiliza a fiscalização do cumprimento das condições para o gozo da benesse pelo apenado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pleito de saídas temporárias.